Tribunal: TJDFT
Processo: 0031465-36.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0031465-36.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: ANTONIO LIONEL ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Antônio Lionel Alves e M de Oliveira Advogados &amp; Associados em desfavor do Distrito Federal. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica que foi proferida decisão de extinção do processo pela quitação integral do débito. Intimadas as partes para se manifestarem, a parte credora permaneceu silente e o Distrito Federal pugnou pela extinção do feito, em razão do cumprimento da obrigação. Em exame dos autos, verifico que a execução referente ao Sr. Antônio Lionel Alves já foi extinta, conforme decisão Id. 10583277 e que o crédito referente ao segundo exequente foi satisfeito, nos termos da decisão Id. 35037128. Assim, satisfeita integralmente a obrigação, a execução deve ser extinta, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fundamento 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora